Tribunal: TJSP
Processo: 2231598-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ausente excesso de execução, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2231598-56.2020.8.26.0000, da Comarca de
Lucélia, em que é agravante BEMASOFT INFORMÁTICA
LTDA – EPP e é agravado ALEX ANDERSON BATILANI
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2231598-56.2020.8.26.0000- Ct 241020e
2
Voto no 43.676
Agravo de instrumento no 2231598-56.2020.8.26.0000
Processo originário no 0001410-90.2020.8.26.0326
1a Vara de Lucélia
Agravante: Bemasoft Informática Ltda. - Epp
Agravado: Alex Anderson Batilani - Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente excesso de execução, mantém-
se
a
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 23/24) que, na fase de cumprimento de sentença de
demanda por reparação de dano decorrente de acidente de
veículos, rejeitou-lhe a impugnação. Insiste no excesso, os
juros que, sustenta, incidem apenas sobre o valor do serviço
de guincho, não sobre todos os valores, e a duplicidade, o
valor maior que engloba o menor.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 34) e vieram preparo (fl. 10) e resposta
(fls. 37/42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2231598-56.2020.8.26.0000- Ct 241020e
3
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, nenhum excesso há no cálculo do credor (fls.
19/20), que reproduz a condenação da devedora ao
pagamento de R$ 160.605,26 “a título de danos materiais” e
de R$ 10.857,00, pelo “serviço de guincho” com a
incidência de juros de um por cento ao mês sobre ambas as
condenações (fls. 13/17), como soa elementar e sem
duplicidade.
Mantém-se,
pois,
a
rejeição
da
impugnação e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator